Tribunal: TJDFT
Processo: 0728254-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE (ID 48606660), intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. Por fim, nada a prover quanto ao pedido constante na petição de ID 48849513, uma vez que a providência requerida pode ser realizada diretamente pelos embargados perante o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.